Tribunal: TJDFT
Processo: 0735992-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REGIME SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA. COMPATIBILIDADE EXCEPCIONAL. ORDEM DENEGADA
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de réu condenado a 5 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas). O impetrante alega ausência de fundamentação concreta para a manutenção da prisão preventiva e requer que o paciente possa recorrer em liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão judicial que manteve a prisão preventiva do paciente apresenta fundamentação concreta, conforme exigência do art. 93, IX, da CF/1988; (ii) definir se há incompatibilidade entre o regime inicial semiaberto fixado na sentença e a manutenção da prisão cautelar.
3. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva foi devidamente motivada, destacando a reiteração criminosa, a forma de atuação e a quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos, o que evidencia periculosidade e risco à ordem pública.
4. No curso do processo, a prisão preventiva foi sucessivamente reavaliada e mantida, com base em elementos concretos extraídos da instrução, tais como laudos, depoimentos, apreensões e perícia em aparelho celular, que reforçam a habitualidade da conduta criminosa.
5. A sentença reafirmou expressamente os fundamentos da prisão cautelar, destacando a tentativa do réu de ocultar provas, a presença de instrumentos típicos da traficância e o conteúdo das mensagens que indicam atuação no comércio habitual de entorpecentes.
6. Embora o regime semiaberto tenha sido fixado na sentença, os tribunais superiores admitem a compatibilidade entre esse regime e a prisão preventiva, desde que haja fundamentação concreta.
7. No caso em exame, a segregação cautelar se mostra necessária, adequada e proporcional, ante o risco de reiteração delitiva e a insuficiência de medidas alternativas, conforme os artigos 312 e 313, I, do CPP.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.